Tribunal: STF
Processo: HC 173133
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes: HC 164.199-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019; RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 9/5/2019; e HC 136.295, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 27/9/2018.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “638g (seiscentos e trinta e oito gramas) de cocaína, 30g (trinta gramas) de maconha e 19 frascos de lança-perfume”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.. 



    4. Agravo regimental desprovido.